Tribunal: TJDFT
Processo: 0008814-46.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008814-46.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: KUMIKO MIZUTA Vistos etc. Diante do derradeiro petitório[1] formulado pelo réu/apelante – Banco do Brasil S/A -, quando postulara a dilação do prazo para apresentação de valores para negociação, visando a autocomposição do litígio, acolho da formulação. Aguarde-se aludido interregno, e, expirado, com ou sem a apresentação de aludida proposição, prossiga-se na forma delineada pelo despacho antecedente. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 78423723 (fls.387/388).